Tribunal: TJDFT
Processo: 0726131-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. FAMÍLIA. GUARDA UNILATERAL MATERNA. MELHOR INTERESSE DAS INCAPAZES. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1. No caso em que o agravo interno se impõe contra a própria pretensão veiculada pelo agravo de instrumento e, estando o presente processo apto a ser julgado, em observância ao princípio da economia processual e da razoável duração do processo, o mérito do agravo deve ser, desde logo, submetido a julgamento.
2. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar a viabilidade da fixação da guarda unilateral em favor da genitora ou, subsidiariamente, da guarda compartilhada com lar de referência materno.
3. A questão em evidência nos autos requer primeiramente a devida observância da regra prevista no art. 227, caput, da Constituição Federal. 3.1. As questões afetas à alteração da guarda, ou de lar referência, devem ser decididas com extrema acuidade, buscando-se sempre atender ao melhor interesse da criança ou o adolescente.
4. No presente caso, de acordo com o relatório complementar elaborado pelo Núcleo de Assessoramento às Varas Cíveis e de Família – NERAF, foram identificados indícios de ansiedade disfuncional e tentativa de suicídio pela adolescente, o que motivou a recomendação, neste momento, da fixação da guarda unilateral em favor da genitora. 4.1. Nesse mesmo sentido o douto presentante do Ministério Público, destacou a existência de intenso conflito familiar, desequilíbrio na dinâmica parental e risco à saúde mental da adolescente. 4.2. Diante desse contexto, manifestou-se favoravelmente à concessão da guarda unilateral à genitora, com convivência paterno-filial assistida.
5. Diante desse contexto os elementos de prova acostados aos autos revelam os fundamentos suficientes para o acolhimento do requerimento formulado pela agravante, em atenção aos princípios da prioridade absoluta e da proteção integral previstos no art. 227 da Constituição Federal e nos artigos 1o, 4o e 19, todos do Estatuto da Criança e do Adolescente.
6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e provido.